Tribunal: TJSP
Processo: 1056007-06.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Concurso público – Cargo de Soldado da Polícia Militar – Arguição de nulidade de ato administrativo que considerou candidato inapto na etapa de avaliação psicológica – Testes realizados por equipe multidisciplinar, de acordo com parâmetros legais e critérios editalícios aplicáveis – Observância dos princípios da impessoalidade e vinculação ao edital – Desinteresse no agendamento de

Ementa:
Concurso público – Cargo de Soldado da Polícia Militar – Arguição de nulidade de ato administrativo que considerou candidato inapto na etapa de avaliação psicológica – Testes realizados por equipe multidisciplinar, de acordo com parâmetros legais e critérios editalícios aplicáveis – Observância dos princípios da impessoalidade e vinculação ao edital – Desinteresse no agendamento de entrevista devolutiva para conhecimento dos motivos da reprovação – Perícia judicial que confirmou, em parte, considerações formuladas no laudo da comissão do concurso – Sentença de parcial procedência reformada para julgar improcedentes os pedidos – Recurso fazendário provido